Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-87.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002713-87.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002713-87.2019.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE:
JOSE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE DA SILVA OLIVEIRA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. A decisão agravada reconheceu a regularidade da contratação do empréstimo consignado, com base nos documentos apresentados pelo banco, e manteve a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a contratação do empréstimo foi regularmente comprovada por documentos idôneos;
(ii) se houve má-fé do autor ao negar a contratação e ajuizar ação buscando enriquecimento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo banco (contrato assinado, TED e documentos pessoais) é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.
4. A ausência de impugnação tempestiva aos documentos e a tentativa de negar relação contratual já consumada evidenciam má-fé processual.
5. A alegação de fraude não foi comprovada e os documentos do banco não foram infirmados por prova hábil da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese: Comprovada a contratação e a transferência do valor ao autor, é indevida a repetição do indébito e de danos morais. Caracteriza má-fé processual a tentativa de negar contratação verificada documentalmente.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 79 e 80.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002713-87.2019.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE:
JOSE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada, mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Na origem, a sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora agravante, ao fundamento de que não restaram comprovadas a alegada fraude na contratação de empréstimo consignado e a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC.

A decisão agravada assentou que os documentos apresentados não demonstram irregularidade na contratação ou ausência de repasse do valor pactuado, inexistindo nos autos prova inequívoca de vício na manifestação de vontade ou ausência de recebimento dos valores alegadamente não contratados.

Inconformado, o agravante sustenta que o contrato juntado pelo banco contém vícios formais e materiais, incluindo lacunas, ausência de assinatura do correspondente bancário e manuscritos supostamente posteriores. Argumenta, ainda, que o TED apresentado pela instituição financeira aponta para conta bancária vinculada a diversas outras ações judiciais, evidenciando prática reiterada de fraudes. Requer, por fim, a revisão da condenação por litigância de má-fé, afirmando inexistência de dolo processual.

Postula o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na apelação.

Contrarrazões de ID 18986250.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O agravo interno interposto por JOSE DA SILVA OLIVEIRA não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo incólume a sentença de improcedência.

A decisão agravada, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a regularidade da contratação do empréstimo consignado com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., assentando-se na documentação idônea acostada aos autos pela instituição financeira, especialmente: (i) cópia do termo de adesão devidamente assinado; (ii) comprovante de transferência bancária em favor do autor; e (iii) cópia de documentos pessoais apresentados no ato da contratação (ID 9761996, págs. 7 a 17).

A alegação de vício contratual por ausência de assinatura do correspondente ou suposta fraude documental não se sustenta frente à inércia da parte agravante em apresentar réplica oportuna aos documentos impugnados, o que implicou preclusão consumativa da matéria. Tal comportamento, ademais, enfraquece a tese de inexistência da relação jurídica, revelando conduta processual incompatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

No mais, o contrato encontra-se formalmente preenchido, sendo possível aferir a correspondência da assinatura do autor com aquela constante de seu documento de identidade. A ausência de prova contrária por parte do agravante, especialmente dos extratos bancários capazes de infirmar a alegação de recebimento do valor, corrobora a higidez da contratação.

Ressalte-se, ainda, que os descontos questionados datam de quase nove anos antes do ajuizamento da ação, o que, além de afetar a credibilidade das alegações autorais, fragiliza a configuração do dano moral pretendido.

Por fim, a manutenção da multa por litigância de má-fé se impõe diante da evidência de que o agravante, após usufruir de empréstimo contratado, ajuizou demanda negando a própria contratação e buscando enriquecimento indevido, comportamento que caracteriza evidente tentativa de burla ao sistema de justiça e de obtenção de vantagem indevida, ainda que litigando sob o pálio da gratuidade judiciária.

Vejamos os fundamentos da decisão agravada que justificaram a manutenção da multa por litigância de má-fé:

No que tange ao questionamento acerca da multa aplicada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não assiste razão ao apelante por restar demonstrada a sua má-fé.

Isso porque, conforme já esclarecido, a parte autora, após o pagamento de 60 (sessenta) parcelas de empréstimo efetivamente contratado, ajuizou a presente ação como uma espécie de “loteria”, se aproveitando do fato de litigar com benefício da justiça gratuita para obter algum tipo de vantagem indevida em relação ao banco, faltando com a verdade sobre a realidade dos fatos e violando a boa-fé processual.

Do mesmo modo, mesmo após o banco efetivamente comprovar a contratação, pela parte autora, do empréstimo objeto do litígio, este não se insurgiu em face da documentação em comento no prazo legal, vindo a refutá-la apenas em apelação, momento inoportuno, reafirmando a má-fé perpetrada desde o ajuizamento da ação originária, por meio da interposição de recurso meramente protelatório.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 19454364.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025